Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600415-79.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. ELEIÇÕES
2024. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu
AIJE, sem resolução de mérito, em razão da decadência do direito de ação,
decorrente da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário até a
data da diplomação dos eleitos.
2. Na origem, a AIJE foi proposta sob a alegação de fraude à cota de gênero
nas eleições de 2024, consubstanciada na existência de candidatura fictícia

Num. 44577489 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
utilizada para cumprir o percentual mínimo de candidaturas femininas.
3. Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, afastando a preliminar de
litisconsórcio passivo necessário ou, subsidiariamente, pela anulação da
sentença para concessão de prazo para inclusão de eventuais litisconsortes
passivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário com o candidato eleito até a data da
diplomação acarreta a decadência do direito de ação em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral que versa sobre fraude à cota de gênero, e se o Juízo de
origem deveria ter oportunizado a regularização da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) é o instrumento adequado
para apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero, a qual configura abuso de
poder.
6. É pacífico o entendimento do TSE de que, em AIJE que visa apurar
fraude à cota de gênero, há litisconsórcio passivo necessário entre a
candidatura impugnada e os candidatos eleitos, os quais podem ter seus
diplomas cassados em caso de procedência da ação.
7. A formação completa do litisconsórcio passivo necessário, com a
inclusão do candidato eleito, deve ocorrer até a data da diplomação,
marco temporal final para a propositura da ação ou para a completa
formação do polo passivo com os litisconsortes necessários.
8. A inércia da parte autora em promover a inclusão dos litisconsortes
passivos necessários dentro do prazo legal (até a diplomação) acarreta a
decadência do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recur

Inteiro teor:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PROGRESSISTAS - JUSSARA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO (ADVOGADO)
MATEUS HIDEKI YANO (ADVOGADO)
ALEX JUNIO DE MEDEIROS (RECORRIDO)
ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO (ADVOGADO)
MATEUS HIDEKI YANO (ADVOGADO)
JAIME GERALDO MANTOVANI (RECORRIDO)
ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO (ADVOGADO)
MATEUS HIDEKI YANO (ADVOGADO)
RODRIGO VARAGO (RECORRIDO)
ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO (ADVOGADO)
MATEUS HIDEKI YANO (ADVOGADO)
LUCAS TIAGO SOARES DOS SANTOS (RECORRIDO)
ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO (ADVOGADO)
MATEUS HIDEKI YANO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577489
29/06/2025
22:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44577489 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.495
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600693-
80.2024.6.16.0149 – Jussara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: LUCAS TIAGO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO: ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO - OAB/PR105761
ADVOGADO: MATEUS HIDEKI YANO - OAB/PR93418
RECORRIDO: RODRIGO VARAGO
ADVOGADO: ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO - OAB/PR105761
ADVOGADO: MATEUS HIDEKI YANO - OAB/PR93418
RECORRIDO: JAIME GERALDO MANTOVANI
ADVOGADO: ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO - OAB/PR105761
ADVOGADO: MATEUS HIDEKI YANO - OAB/PR93418
RECORRIDO: ALEX JUNIO DE MEDEIROS
ADVOGADO: ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO - OAB/PR105761
ADVOGADO: MATEUS HIDEKI YANO - OAB/PR93418
RECORRIDO: PROGRESSISTAS - JUSSARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO - OAB/PR105761
ADVOGADO: MATEUS HIDEKI YANO - OAB/PR93418
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
AUSÊNCIA
DE
FORMAÇÃO
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DECADÊNCIA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença

Num. 44577489 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
que
extinguiu
ação
de
investigação
judicial
eleitoral proposta para apurar fraude à cota de
gênero, sem resolução de mérito, em razão da
ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário com o candidato eleito até a data da
diplomação acarreta a decadência do direito de
ação em Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) é o instrumento adequado para apurar a
ocorrência de fraude à cota de gênero, a qual
configura abuso de poder.
4. É pacífico o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral no sentido de que, em AIJE que visa
apurar fraude à cota de gênero, há litisconsórcio
passivo necessário entre a candidatura impugnada
e os candidatos eleitos, os quais podem ter seus
diplomas cassados em caso de procedência da
ação.
5. A formação completa do litisconsórcio passivo
necessário, com a inclusão do candidato eleito,
deve ocorrer até a data da diplomação, marco
temporal final para a propositura da ação ou para
a completa formação do polo passivo com os
litisconsortes necessários.
6. No caso em análise, embora a demanda tenha
sido ajuizada tempestivamente, em 21/10/2024,
não foram incluídos os candidatos eleitos pelo
partido cuja chapa foi impugnada. Como a
diplomação dos eleitos ocorreu em 13/12/2024, a
inclusão dos litisconsortes passivos necessários já
não é mais possível, o que implica o
reconhecimento da decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Decadência reconhecida de ofício, com a
extinção do feito com resolução de mérito.

Num. 44577489 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
Recurso prejudicado.
Tese de Julgamento: 1. Em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral que visa apurar fraude à cota de
gênero, é indispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário com os
candidatos eleitos da chapa impugnada. 2. A
formação
completa
do
litisconsórcio
passivo
necessário, com a inclusão dos candidatos eleitos,
deve ocorrer até a data da diplomação, sob pena
de decadência do direito de ação.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97,
art. 10, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 114,
115, I e II, 487, II.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-RO-
El nº 060190261, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
j. 30.9.2022; TSE, RO 060182264/MS, Rel(a)
Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 06/02/2024;
TSE, AREspE n. 060056240, rel. Min. Floriano
de Azevedo Marques, red. designado Min. André
Mendonça, j. 17/10/2024; TRE-PR, RE 0600468-
53.2024.6.16.0022, Relator: Des. Luiz Osorio
Moraes
Panza,
j.
27/05/2025;
TRE-PR,
RE
0600767-
55.2024.6.16.0143,
Relator:
Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral,
interposto
por
MINISTÉRIO
PÚBLICO

Num. 44577489 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
ELEITORAL, em face da decisão do Juízo da 149ª Zona Eleitoral de
Cianorte/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada
contra
LUCAS
TIAGO
SOARES
DOS
SANTOS,
RODRIGO
VARAGO, JAIME GERALDO MANTOVANI, ALEX JUNIO DE MEDEIROS,
FRED JOEL DE ALENCAR e PARTIDO PROGRESSISTA - PP por suposta
fraude a cota de gênero.
Em suas razões (id. 44413678), a parte recorrente alega que o atraso na liberação
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) aos
candidatos masculinos e femininos violou o princípio da isonomia e a regra de
distribuição proporcional da verba partidária, razão pela qual requer a reforma da
sentença para o fim de indeferir o Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários (DRAP), bem como os registros de candidaturas decorrentes.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 44413684), em que sustentam que
não houve ingerência ou interferência do Requerido Fred para inviabilizar ou
prejudicar a campanha de Aline, pois todas as providências foram adotadas para
assegurar materiais de campanha a todos os candidatos, além da obtenção de
verbas do FEFC mediante conduta ativa do Requerido. Por fim, requer o
desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se incólume a sentença de
improcedência.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer
opinando pelo provimento do apelo ministerial, a fim de reconhecer a prática de
fraude à cota de gênero e de abuso de poder político, declarar a cassação do
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP) do Partido
Progressistas no município de Jussara/PR, com a consequente nulidade dos votos
por ele obtidos nas eleições proporcionais de 2024, e determinar a devolução dos

Num. 44577489 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
valores do FEFC utilizados de forma irregular, nos termos do art. 17, §9º da Res.
n° 23.607/2019.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O Ministério Público Eleitoral recebeu vistas dos autos em 24/02/2025, sendo
interposto o recurso eleitoral em 26/02/2025, sendo, portanto, tempestivo, nos
termos do art. 258 do Código Eleitoral.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No entanto, adianto que a hipótese é de reconhecimento, de ofício, da ausência
de formação de litisconsórcio passiva necessário.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi ajuizada por suposta
fraude à cota de gênero em face do PARTIDO PROGRESSISTA - PP e de
LUCAS TIAGO SOARES DOS SANTOS, RODRIGO VARAGO, JAIME
GERALDO MANTOVANI, ALEX JUNIO DE MEDEIROS, FRED JOEL DE
ALENCAR, candidatos ao cargo de Vereador no município de Jussara pelo
partido, os quais receberam os recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC antes das candidatas mulheres.
Em razão desse fato, o Ministério Público Eleitoral fundamento a AIJE na
alegação de fraude à chamada cota de gênero, medida afirmativa adotada com o

Num. 44577489 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
intuito de promover a igualdade na representação da população por meio da
promoção de candidaturas de mulheres, historicamente desprestigiadas no acesso
aos espaços de poder, a despeito de representarem 51,5% dos brasileiros (fonte:
https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/), que vem preconizada no art. 10, § 3º,
da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um).
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Para a proteção da medida afirmativa, o Tribunal Superior Eleitoral fixou o
entendimento que "é possível a apuração de fraude em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo de abuso de poder, cujas
consequências são, necessariamente, a cassação dos mandatos dos eleitos e dos
diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de inelegibilidade dos
diretamente envolvidos na fraude” (REspe nº 193–92/PI, Rel. Min. Jorge Mussi,
julgamento encerrado em 17.9.2019 e REspe 747–89, rel. Min. Edson Fachin,
DJE de 13.8.2020).
Portanto, a procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nas causas
relacionadas a fraude à cota de gênero implica diretamente na esfera jurídica
dos candidatos eleitos pela chapa fraudada, razão pela qual deve ser garantido
a eles o contraditório prévio.
Por assim ser, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral fixou o
entendimento quanto à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio passivo

Num. 44577489 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
necessário com os candidatos eleitos pela chapa no cargo proporcional.
Nesse sentido:
[...] Eleições 2018 [...] 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, a coligação ou o partido político não é litisconsorte passivo
necessário em Ações de Impugnação de Mandato Eletivo (AIMEs) em que se
discute fraude à cota de gênero. Isso porque a legitimidade passiva ad causam
nessa espécie de ação restringe–se aos candidatos eleitos. [...]
(TSE - Ac. de 30.9.2022 no AgR-RO-El nº 060190261, rel. Min. Benedito
Gonçalves.)
.......
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORDINÁRIOS.
AIJE JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE
PODER E FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/1997. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS
DADOS AO PARTIDO PARA O RESPECTIVO CARGO. RECONTAGEM
DOS QUOCIENTES ELEITORAL E PARTIDÁRIO. RETOTALIZAÇÃO
DAS RESPECTIVAS VAGAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
INTERPOSTO
PELO
PARTIDO
POLÍTICO.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS E PERDA DE
OBJETO DO AGRAVO INTERNO.
(...)
3.2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, é inexigível a
formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos
do partido ou aliança a que se atribui a prática de fraude, sendo
obrigatória apenas entre os eleitos, os quais sofrem, diretamente, a
cassação de seus diplomas ou mandatos. Os suplentes são litisconsortes
meramente facultativos. Precedente.
(...)
(TSE. RO 060182264, Min. Raul Araujo Filho, DJE de 15/02/2024).
No caso em análise, conforme consulta ao site https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024,
constata-se que dois candidatos eleitos foram pelo partido Progressista, JAIME
GERALDO
MANTOVANI
(GERALDINHO)
e
ELZA
PAVELOSKI

Num. 44577489 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
RANZONI, sendo que a última não foi incluída no pólo passivo da demanda
como litisconsorte passiva necessária, contrariando a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral.
Sobre a ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, o Código de
Processo Civil assim estabelece:
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando,
pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do
contraditório, será:
I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam
ter integrado o processo;
II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.
Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz
determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser
litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do
processo.
Portanto, conforme regra processual, a ausência de formação do litisconsórcio
passivo necessário deverá ser suprida, sob pena de extinção do feito.
Nada obstante, em se tratando de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a
correção do polo passivo com a integração dos litisconsortes necessários está
limitada ao lapso temporal para o ajuizamento desse tipo de demanda que,
conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve
ocorrer até a data da diplomação dos eleitos.
Nesse sentido:
Eleições 2020. [...] Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). Vereador.

Num. 44577489 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
Abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. [...] 2. O prazo para
ajuizamento da AIJE é o dia da diplomação dos eleitos, sendo indiferente o
horário do protocolo na referida data, se antes ou depois da outorga dos
diplomas pela Justiça Eleitoral. Decadência afastada. [...].”
(TSE. AREspE nº 060056240, Min. André Mendonça, DJE de 04/11/2024)
No caso em apreço, muito embora a demanda tenha sido tempestivamente
ajuizada em 21/10/2024, a diplomação dos eleitos no município de Jussara
ocorreu em 13/12/2024 (AE 0600415-79.2024.6.16.0149), o que impede a
inclusão do litisconsorte passivo necessário no atual momento processual,
quando ultrapassada a data da diplomação, razão pela qual deve ser reconhecida
a decadência.
Nesse sentido destaco recentes julgados desta Corte:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
COTA
DE
GÊNERO.
NÃO
INCLUSÃO
DE
CANDIDATO ELEITO NO POLO PASSIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DIPLOMAÇÃO.
DECADÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu,
com resolução de mérito, AIJE proposta pela Federação, em razão da
ausência de inclusão do candidato eleito no polo passivo até a data limite da
diplomação e consequente decadência para a propositura válida da ação.
2. A AIJE visava o reconhecimento de fraude à cota de gênero nas Eleições
2024 e a consequente cassação do DRAP e diplomas dos candidatos eleitos,
sob o argumento de candidaturas femininas fictícias e descumprimento do
percentual mínimo de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência do
candidato eleito no polo passivo da AIJE que visa a cassação do DRAP e
diplomas por fraude à cota de gênero até a data da diplomação acarreta a
decadência da ação, considerando a necessidade de litisconsórcio passivo
necessário; (ii) verificar a legitimidade passiva de partido político em AIJE

Num. 44577489 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
que versa sobre fraude à cota de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Litisconsórcio passivo necessário: A jurisprudência do TSE é pacífica
no sentido de que, em AIJE que busca a cassação do DRAP e diplomas
por fraude à cota de gênero, a presença do candidato eleito no polo
passivo é indispensável, configurando litisconsórcio passivo necessário,
uma vez que a decisão o afeta diretamente.
5. Decadência: A inclusão do litisconsorte passivo necessário deve
ocorrer dentro do prazo para o ajuizamento da AIJE, qual seja, até a
data da diplomação dos eleitos. Ultrapassado esse prazo sem a inclusão
do candidato eleito, ocorre a decadência do direito de ação.
6. Ilegitimidade passiva do partido político: Partidos políticos, enquanto
pessoas jurídicas, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da
AIJE, pois não podem suportar as sanções de cassação de mandato e
inelegibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a AIJE,
com resolução de mérito, em razão da decadência decorrente da ausência de
citação do candidato eleito até a data da diplomação.
Tese de Julgamento: 1. Em AIJE que busca a cassação do DRAP e
diplomas por fraude à cota de gênero, a ausência do candidato eleito no
polo passivo configura ausência de litisconsórcio passivo necessário. 2. A
não inclusão do litisconsorte necessário até a data da diplomação
acarreta a decadência do direito de ação. 3. Partidos políticos não possuem
legitimidade para figurar no polo passivo da AIJE, uma vez que não podem
ser diretamente afetados pelas sanções eleitorais.
(TRE-PR - REl
060046853, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
29/05/2025)
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. ELEIÇÕES
2024. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu
AIJE, sem resolução de mérito, em razão da decadência do direito de ação,
decorrente da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário até a
data da diplomação dos eleitos.
2. Na origem, a AIJE foi proposta sob a alegação de fraude à cota de gênero
nas eleições de 2024, consubstanciada na existência de candidatura fictícia

Num. 44577489 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
utilizada para cumprir o percentual mínimo de candidaturas femininas.
3. Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, afastando a preliminar de
litisconsórcio passivo necessário ou, subsidiariamente, pela anulação da
sentença para concessão de prazo para inclusão de eventuais litisconsortes
passivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário com o candidato eleito até a data da
diplomação acarreta a decadência do direito de ação em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral que versa sobre fraude à cota de gênero, e se o Juízo de
origem deveria ter oportunizado a regularização da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) é o instrumento adequado
para apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero, a qual configura abuso de
poder.
6. É pacífico o entendimento do TSE de que, em AIJE que visa apurar
fraude à cota de gênero, há litisconsórcio passivo necessário entre a
candidatura impugnada e os candidatos eleitos, os quais podem ter seus
diplomas cassados em caso de procedência da ação.
7. A formação completa do litisconsórcio passivo necessário, com a
inclusão do candidato eleito, deve ocorrer até a data da diplomação,
marco temporal final para a propositura da ação ou para a completa
formação do polo passivo com os litisconsortes necessários.
8. A inércia da parte autora em promover a inclusão dos litisconsortes
passivos necessários dentro do prazo legal (até a diplomação) acarreta a
decadência do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e DESPROVIDO. Mantida a sentença que
reconheceu a decadência do direito de ação em razão da ausência de
formação de litisconsórcio passivo necessário até a data da diplomação dos
eleitos.
Tese de Julgamento: 1. Em Ação de Investigação Judicial Eleitoral que
visa apurar fraude à cota de gênero, é indispensável a formação de
litisconsórcio passivo necessário com os candidatos eleitos da chapa
impugnada. 2. A formação completa do litisconsórcio passivo necessário,
com a inclusão dos candidatos eleitos, deve ocorrer até a data da
diplomação, sob pena de decadência do direito de ação.
(TRE-PR. RE 060076755, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes

Num. 44577489 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
Denz, DJE de 30/05/2025)
Desta forma, é de ser reconhecida, de ofício, a ocorrência da decadência em face
da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, extinguindo-se o
feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo
Civil, restando prejudicada a análise do recurso interposto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto,
RECONHECER, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA, em
razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, extinguindo
o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de
Processo
Civil,
e,
por
consequência,
JULGAR
PREJUDICADO
O
RECURSO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600693-80.2024.6.16.0149 - Jussara - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDOS: LUCAS TIAGO SOARES DOS SANTOS, RODRIGO VARAGO, JAIME GERALDO

Num. 44577489 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922404118800000043517906
Número do documento: 25062922404118800000043517906
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/07/2025 11:35:51
MANTOVANI, ALEX JUNIO DE MEDEIROS, PROGRESSISTAS - JUSSARA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(s) RECORRIDOS: ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO - PR105761, MATEUS
HIDEKI YANO - PR93418
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025